Tribunal: TJPA
Processo: 0804021-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804021-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIA JULIENE DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE NÃO CONSTATADA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR. ART. 318, III, DO CPP. AVÓ RESPONSÁVEL POR NETO MENOR DE 03 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA GUARDA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Estando o decreto prisional suficientemente respaldado de forma concreta nos pressupostos mínimos e requisitos legais que fundamentam a segregação cautelar da paciente, tal como a conveniência da custódia conforme estabelecem a Constituição da República e o art. 315, do CPP, e inexistentes fatos novos que possam alterar a situação primeva apresentada, impossível é o deferimento do pedido de revogação da prisão;

2. Inviável o pleito de substituição do recolhimento da paciente junto ao cárcere pela domiciliar, sob argumento de que ela tem a guarda do neto, autista e com 03 (três) anos de idade, seja pela ausência de comprovação, seja por inadequado o seu convívio no ambiente familiar, como bem acentuado pelo magistrado
a quo
na decisão impugnada;

3. É cediço que os bons atributos pessoais da paciente, por si sós, não são suficientes para ensejar a revogação da custódia cautelar, mormente quando esta se apresenta revestida de legitimidade em decisão devidamente fundamentada em elementos concretos da prática ilícita, corroborada pela constatação de outro delito da mesma natureza, certidão criminal, Id. 8890361, o que evidencia sua propensão para o crime;

4. Não se aplicam medidas cautelares substitutivas da prisão, quando os elementos fáticos revelam a necessidade de adoção de privação da liberdade antecipada.

5. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Sharlles Shanches Ribeiro Ferreira, em favor da nacional Maria Juliene do Carmo, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante, em síntese, que:

“(...).

A paciente foi cerceada de sua liberdade em 18 de fevereiro de 2022, na modalidade flagrancial, por supostamente ter praticado o crime entabulado no art. 33 da Lei n° 11.343/2006. Em 20/02/2022, o R. Juízo converteu a Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva (doc. anexo).

Em 02/02/2022, foi realizado pedido de Liberdade Provisória sob os fundamentos de negativa de autoria, bem como pelo exercício de guarda de criança menor de 12 anos (doc. anexo). O MP manifestou-se desfavoravelmente ao referido pedido (doc. anexo). Em 15/02/2022, o R. Juízo negou o pedido sob a fundamentação de que estariam presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, salientando:
“... que no caso versado, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios”
(doc. anexo).

(...).” <sic>

Por conseguinte, alicerça o pedido na ausência dos pressupostos da medida cautelar e pelo fato de ser a paciente a única responsável pelo seu neto de 3 (três) anos de idade, e, assim, pleiteia que a prisão domiciliar, invocando as qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Diante de todo o exposto, conforme documentação acostada, vem a Paciente requerer a Vossa Excelência, que, seja concedida
in limine et inaudita altera parte
a presente ORDEM DE
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, em consonância com art. 647 do CPP e art. 5°, inciso LXVIII da Constituição Federal, em seu favor, para que responda às imputações que sobre si recaem, em liberdade controlada, seja pela prisão domiciliar, seja pelo uso de tornozeleira eletrônica, com a consequente expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA.
.
” <sic>

Junta documentos (Id. 8757070 a Id. 8757103).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 8848463, sendo prestadas as informações, Id. 8890358, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 9019136.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem
.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à alegação de constrangimento ilegal provocado pelo indeferimento do pedido de revogação da segregação cautelar da paciente, sem a devida fundamentação, não vinga,
data venia
.

In casu
, as justificativas judiciais estão centradas na materialidade e indícios de autoria, na quantidade de drogas encontrada consigo (229 petecas de cocaína), além da gravidade do delito, e, ainda por responder em liberdade a outro processo pela prática do mesmo crime (autos de nº 0009545-98.2017.8.14.0401), motivações que, a meu ver e sem olvidar da maior proximidade da instância de primeiro grau à realidade dos fatos, não pode ser qualificada como genérica e nem tampouco como insatisfatória para a imposição da medida extrema.

Por ser oportuno, colaciono trecho da decisão atacada, Id. 8743065, no que interessa para o julgamento desta causa,
verbis
:

“(...).

Por outro lado, apesar de MARIA JULIENE ser tecnicamente primária,
responde por outro crime de tráfico de entorpecentes, e estava em liberdade, devendo cumprir condições, o que claramente não fez
. Demonstra indiferença e desprezo pelas decisões judiciais e benefícios já concedidos.

Quanto à alegação de possuir a guarda de seu neto, no petitório de ID 52402543, não foi juntada documentação.
Entretanto, em pedido de liberdade provisória feito antes da audiência de custódia (20.02.2022), foram juntados alguns documentos, entre eles certidão de nascimento do neto e laudo médico que demonstra que a criança foi diagnosticada com autismo.

Não há nenhuma prova, entretanto, de que a criança estava na guarda de fato da requerente, tampouco comprovação acerca da impossibilidade de que fique sob a guarda de outro familiar, principalmente seus genitores.

E ainda que houvesse essa comprovação, há de ser ressaltado que a decisão do STF que permite que pessoas com a guarda de crianças que não possuam outra pessoa para exercê-la foi proferida exclusivamente para proteção da criança e não das pessoas que praticaram as condutas delitivas.

No caso em tela,
a requerente foi presa a bordo de motocicleta em que levava uma criança de 03 (três) anos de idade, com 229 petecas de cocaína na mochila em suas costas, provavelmente dirigindo-se a local onde daria destino ao material, atividade de alto grau de periculosidade, principalmente para uma criança autista dessa idade
.

Fica claro, assim, que o exercício da guarda do neto por MARIA JULIENE é inclusive temerário, colocando a criança em situação de risco, ao contrário de garantir sua proteção.

Não se pode subverter, assim, o sentido da supramencionada decisão que concede o benefício. Analisando-se o caso concreto, resta cristalino que a liberdade da flagranteada é, em verdade, um risco e não uma garantia de proteção à criança, uma vez que a submetia ao meio do tráfico de entorpecentes.

Ante todo o exposto, o Ministério Público manifesta-se pelo INDEFERIMENTO do pleito, devendo ser mantida a prisão preventiva de MARIA JULIENE DO CARMO.
” <sic>

Assim, não evidenciada ilegalidade a reclamar a desconstituição da prisão, pois compatibilizada com os artigos 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição da República, e 312 e 313, do Código de Processo Penal, e tendo a autoridade coatora exposto corretamente as razões de seu convencimento para decretar a prisão preventiva da paciente, não há que se falar em concessão da liberdade por este fundamento.

Outra não é a orientação do c. STJ,
mutatis mutandis
:

RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL E ARMADO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 312 DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém deve, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts.

312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, visto o recorrente ser suspeito de integrar associação armada voltada ao tráfico de drogas, bem já haver sido condenado por prática de tráfico.

3. Consoante previsto no art. 318, III, do Código de Processo Penal, "[poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for [...] imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência". Todavia, ao indeferir o pedido defensivo, o Juízo de primeira instância apontou que "é possível extrair da própria argumentação defensiva que o réu possui outros 9 (nove) irmãos e o curador de Ademir sequer seria Ailton, mas sim sua outra irmã, Maria Aparecida de Freitas Arruda. Deste modo, entendo não haver provas de que a presença de Ailton é imprescindível para os cuidados do irmão". Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no
writ
.

4. Recurso não provido.

(RHC 130.552/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Quanto à possibilidade de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, o magistrado
a quo
esclareceu que “
Não há nenhuma prova, entretanto, de que a criança estava na guarda de fato da requerente, tampouco comprovação acerca da impossibilidade de que fique sob a guarda de outro familiar, principalmente seus genitores.
” <sic>

Vale reiterar, conforme o art. 318, inciso III do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.257/2016, que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando, entre outras hipóteses, a agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência.

Aqui,
embora conste nos autos certidão de nascimento do menor comprovando o parentesco com a paciente, assim como o atestado médico de que a criança é diagnosticada com autismo, não restou comprovado que a custodiada possui a guarda do neto ou que é a única responsável pelos cuidados deste.

Venia concessa
, além do Juízo de primeiro grau ter apontado elementos que justificam a prisão preventiva, resta evidenciado como correta a negativa de substituição da medida extrema no cárcere pela domiciliar.

Confira-se os precedentes:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DO RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. PRESO NO GOZO DA LIBERDADE CONDICIONAL. APREENSÃO DE 1333,47g DE COCAÍNA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para a proteção da ordem pública, em razão da periculosidade do paciente, acusado de tráfico e associação para o tráfico de drogas, evidenciada pelo efetivo risco de reiteração, ao se tratar de réu reincidente específico, o qual estava em liberdade condicional ao ser novamente preso em flagrante no cometimento dos mesmos delitos, bem como a apreensão de vultuosa quantidade de cocaína, qual seja, a massa bruta total de 1333,47g. Precedentes.

(...).

6. Quanto ao pleito de prisão domiciliar, segundo consta do acórdão,
não teriam sido comprovados os requisitos previstos na norma processual penal, qual seja, ser "imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência", o que justifica o indeferimento do benefício postulado
. Precedentes.

7.
Habeas corpus
não conhecido. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964/19.

(HC 553.463/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020)

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. No caso dos autos, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delituosa, eis que, quando da prisão em flagrante do paciente, foram apreendidos 486,38 gramas de cocaína, 12,71 gramas de maconha e 154,76 gramas de substância em pó, além de 4.000 eppendorfs vazios e duas armas de fogo municiadas.

4. O art. 318 do CPP dispõe que "poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for [...]
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência
".

5.
In casu
, o Tribunal de origem, fundamentadamente, concluiu pela prescindibilidade do paciente aos cuidados de seu filho de 2 (dois) anos, já que a criança reside com a mãe, esposa do paciente. Rever tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental.

6.
Habeas corpus
não conhecido.

(HC 513.915/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)

Assim sendo, também resta justificado o indeferimento do pleito de recolhimento domiciliar.

No que se refere à
substituição da preventiva por medidas cautelares diversas contidas no art. 319, do CPP, ou a presença de predicados pessoais favoráveis, destaco, quanto a este argumento, que o entendimento uníssono da jurisprudência é de que as condições pessoais da paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstar a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é necessária.

No mesmo norte,
aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva não há como ser acolhida, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 153.071/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

À vista do exposto, e em consonância com o pronunciamento ministerial, conheço da ordem e a denego
.

É como voto.

Belém, 20/05/2022